Tribunal: STF
Processo: RE 1510291
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Evanildo da Silva Lima em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre assim ementado:



    “AUTOS ENCAMINHADOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PM TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. JULGAMENTO, PELO STF, DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL, RESTANDO FIXADA TESE NO SENTIDO DE QUE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO FAZ JUS AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, "SALVO (I) EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES”. CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA NAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELA SUPREMA CORTE, VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDAS. ACÓRDÃO MODIFICADO. RETRATAÇÃO POSITIVA.”



    Na minuta, sustenta-se que o caso concreto se enquadra na exceção contida na Tese firmada no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), sob a sistemática da repercussão geral, que assim restou fixada: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, colaciona-se o seguinte fragmento extraído do acórdão recorrido, cuja decisão se deu em juízo de retratação à vista da Tese de repercussão geral (Tema 551) fixada no julgamento do RE 1.066.677:



    “O Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações elou prorrogações”.1



    A situação em tela não se amolda em nenhuma das exceções. Restou incontroverso que o vínculo da parte Reclamante perdurou de 22/08/2005 até 31/08/2007 (fls. 2 e 18), tempo exato que previa o contrato, qual seja, o prazo de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, lapso exato ao máximo permitido pela legislação que regia o vínculo (Lei Federal nº 10.029/20002).



    Ante o exposto, modifico o acórdão de fis. 58/59, julgando improcedente a ação.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 1. (...) 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente